Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0719810-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: JULIO CESAR SOARES BARBOZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF O paciente, que cumpre pena de 6 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, no regime semiaberto, por roubo circunstanciado por concurso de pessoas e corrupção de menores (duas vezes), pretende a progressão antecipada para o regime aberto. Sustenta que em 5.10.21 completa o requisito temporal para progressão para o regime aberto. E sua situação enquadra-se no art. 5o, III, da Resolução n. 62/2020 do CNJ. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, ao examinar pedido de providências em decorrência da pandemia da Covid-19, observando a recomendação do CNJ n. 62, indeferiu pedido de progressão antecipada de regime prisional coletivo. A necessidade de análise individual de cada detento é ilegal, colocando a vida do paciente em risco, e privilegia aqueles que têm condições de constituir advogado particular. O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Nesse sentido, julgado do Tribunal: “Habeas Corpus. (...) Progressão de regime. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Matérias que refogem ao âmbito estreito do habeas corpus e desafiam o recurso de agravo. Concessão da ordem de ofício. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1296854, 07238524520208070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em virtude da situação atual decorrente da pandemia da Covid-19, o CNJ recomenda aos juízes das execuções penais que considerem as seguintes medidas: “III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução” (art. 5o da Recomendação 62, de 17.3.20). Ressalte-se que as recomendações do CNJ são orientações aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Consoante asseverou o eminente Ministro do e. STJ, Rogério Schietti Cruz, no habeas corpus coletivo n. 572428: “O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações; é somente um aconselhamento, vale dizer, um ato que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (data da publicação 16/04/2020). A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, ao examinar pedido de providências em decorrência da pandemia da Covid-19, observando a recomendação do CNJ, indeferiu, em 2020, pedido de progressão antecipada de regime prisional coletivo e ordenou fosse feito levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto fosse atingido em 120 dias (autos n. 0401846-72.2020.8.07.0015). Em 1o.3.21, a MMa. Juíza autorizou, naqueles autos, o exame das progressões antecipadas do regime semiaberto para o aberto, para pessoas em cumprimento de pena recolhidas no sistema prisional que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 30.6.21 (consulta ao Seeu). Segundo informa o impetrante, o paciente somente completa o requisito temporal para progressão em 5.10.21. E, como se disse, a juíza da VEP somente poderá examinar o pedido de progressão após “(...) análise do requisito subjetivo e impedimentos relativos a decretos de prisão preventivo e, ainda, situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever, tudo isso com o especial fim de não causar instabilidades à paz pública, já tão abalada” (ID 26672221, p. 15). Afirma o impetrante que “a família e o impetrante já procuraram a defensoria pública para pleitear perante o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a concessão de progressão de regime aberto antecipadamente ao paciente. Entretanto, a nobre Defensoria Pública, até a presente data, quedou-se inerte”. Não consta decisão da Vara de Execuções Penais sobre o pedido de progressão do paciente, que tem legitimidade para suscitar incidente de excesso de execução (art. 41, XIV e inciso III do art. 186, ambos da LEP). A constituição de advogado é dispensável para o paciente requerer a progressão do regime. O pedido deve ser feito, inicialmente, na Vara de Execuções Penais, pena de supressão de instância. Há, ainda, que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. Segundo informações prestadas, as visitas de familiares nas unidades prisionais, foram suspensas desde 12.3.20 para evitar, ao máximo, que o vírus circule no sistema prisional. E, desde então, diariamente é solicitado que a SESIPE e diretores das unidades prisionais comuniquem qualquer intercorrência que demande intervenção emergencial. E, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do novo coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.6.2020). As medidas até então adotadas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar a propagação do vírus. Não se desconhece, outrossim, a recente decisão liminar do e. Min. Edson Fachin, proferida no Habeas Corpus coletivo n. 188820/DF, em que se determinou, em razão da situação gerada pela pandemia da Covid-19, avaliar-se a possibilidade de progressão antecipada para apenados que se encontrem no regime semiaberto, colocando-os em regime aberto na modalidade de prisão domiciliar. No entanto, o crime pelo qual condenado o paciente – praticado com violência ou grave ameaça a pessoa – não permite seja concedido o benefício, consoante, aliás, ressaltou o e. Ministro na decisão. O paciente não preenche os requisitos estabelecidos pelo e. Ministro, quais sejam, cometimento de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e comprovação por relatório médico de que pertence ao grupo de risco para a Covid-19. Não há, pois, constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES